Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725180-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ARIOSTON MENDONÇA DE OLIVEIRA, ARIOSTON MENDONCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE MARCOS DOS SANTOS JUNIOR contra decisão de ID 160646153 (autos de origem), proferida em ação indenizatória ajuizada em face do ARIOSTON MENDONÇA DE OLIVEIRA e AERO ARI MANUTENCAO DE AERONAVES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais; que, de acordo com a Lei n. 1.060/50, basta a apresentação da declaração de hipossuficiência para comprovar a necessidade do benefício; que os extratos bancários juntados demonstram sua hipossuficiência; que se encontra superendividado; que, a título de parâmetro no qual se insere, a Defensoria pública considera hipossuficiente o indivíduo cuja renda é de até 5 salários mínimos. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que seja sobrestado o processo até o julgamento do mérito. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos contracheques juntados nos IDs 48255179 e 48255180, verifica-se que sua remuneração bruta, nos meses de dezembro/22 e março/23, totalizou R$ 8.040,91. A parte agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, uma vez que há diversos descontos realizados em folha, que reduzem a remuneração líquida para R$ 4.386,01, razão pela qual se enquadraria nos critérios de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública. De acordo com a Resolução 140/2015, todavia, considera-se hipossuficiente aquele que tem uma renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Com base na Medida Provisória 1172/23, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.320, o que resultaria em um teto de R$ 6.600 e tal valor é inferior aos ganhos mensais brutos do agravante, mais aproximado do líquido que remanesce. Assim, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Ademais, os documentos apresentados pelo agravante revelam que as despesas mencionadas são comuns e não são capazes de comprovar gastos excepcionais que sustentem as alegadas dificuldades financeiras. Portanto, não é razoável que a parte autora deixe de arcar com as despesas processuais devido a um suposto endividamento decorrente de uma escolha voluntária que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Por fim, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora